Tribunal: TJES
Processo: 5008926-67.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008926-67.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNA MASS JACOBSEN
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008926-67.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES: ERNA MASS JACOBSEN e BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
ERNA MASS JACOBSEN e BANCO PAN S.A.

PROJETOS DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente ERNA MASS JACOBSEN.

Preparo realizado pelo recorrente Banco Pan S.A, id. 82473407.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DO BANCO: TESE DE VALIDADE POR BIOMETRIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA AUTORA: PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E AFASTAMENTO DE JUROS NA COMPENSAÇÃO. INCIDENTE DE CONTRATAÇÃO DÚBIA. BIOMETRIA COM HORÁRIOS INCONGRUENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE QUE EXIGE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1) A Autora, pessoa idosa, sustenta a ilegalidade de descontos em seu benefício previdenciário relativos a dois contratos de cartão de crédito consignado (n.º 769856924-6 e 769857219-0) que afirma não ter contratado. O Banco defende a regularidade da avença realizada por meio eletrônico (biometria facial) e o crédito dos valores na conta da requerente.

2) O juízo
a quo
declarou a inexistência dos contratos, condenou o Banco à restituição em dobro dos descontos e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. Determinou a compensação do valor creditado (R$ 1.253,00) com correção e juros desde a citação, visando evitar o enriquecimento ilícito.

3) O Banco Pan S.A. (Id. 82356479) argui preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de restituição em dobro. A Autora (Id. 81732754) busca a majoração da indenização moral e o afastamento da correção/juros sobre o valor que deverá devolver/compensar ao banco.

4) Rejeito a preliminar suscitada pelo Banco. O livre acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) não está condicionado ao exaurimento da via administrativa. Ademais, a apresentação de contestação de mérito configura a pretensão resistida, caracterizando o interesse processual.

5) Compulsando os instrumentos contratuais (Id. 80098505 e 80098506), observa-se que as fotografias de biometria facial possuem registros de horários intercalados e repetidos (ex: 09:37:03 e 09:37:23 para contratos distintos), o que gera dúvida razoável sobre a higidez do consentimento. Aliado a isso, o Banco não logrou êxito em comprovar o envio e, principalmente, a utilização do cartão físico ("plástico") pela consumidora.

6) Quanto à restituição em dobro, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrado erro justificável, mas sim falha operacional grave ao processar contratações de RMC em prejuízo de pessoa idosa sem a devida clareza.

7) No tocante ao dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

8) Relativamente à compensação de valores, a sentença determinou que o montante creditado na conta da Autora (R$ 1.253,00) seja corrigido e acrescido de juros. Tal medida é imperativa para o retorno das partes ao
status quo ante
. A nulidade do contrato obriga a devolução mútua das prestações: o Banco devolve os descontos em dobro e a Autora devolve o numerário recebido, devidamente atualizado, sob pena de enriquecimento sem causa. A correção monetária não é um "plus", mas mera reposição do valor da moeda no tempo.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para cada uma, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à Autora, face ao benefício da gratuidade de justiça ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o devido respeito, peço vênia à Eminente Relatora para divergir de seu judicioso voto. A divergência não adentra o mérito da causa neste momento, limitando-se a uma questão processual obstativa ao julgamento da lide.

Verifica-se que o cerne da presente demanda envolve a discussão acerca da validade, da transparência, da falha no dever de informação e das consequências jurídicas, como a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados em dobro e a configuração de dano moral, oriundas da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC/RCC) junto ao Banco Pan S.A., contratos n. 769856924-6 e 769857219-0.

Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo n. 1.414, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, com a exata finalidade de pacificar as seguintes controvérsias:

I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e

II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa.

A suspensão nacional foi determinada desde 17/03/2026 e é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, não cabendo ao juízo sobrestado afastá-la.

Assim, o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo da lide em sede recursal geraria risco concreto de afronta à determinação de suspensão nacional, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia que o regime dos recursos repetitivos visa assegurar.

Ante o exposto,
DIVIRJO
da Eminente Relatora e VOTO PELA SUSPENSÃO (SOBRESTAMENTO) DO PRESENTE RECURSO, devendo os autos aguardar em Secretaria a fixação definitiva da tese vinculante pertinente ao Tema 1.414 do STJ.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro